Tribunal: STF
Processo: ADI 2208
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade em que são
impugnados dispositivos da Constituição do Estado do Paraná
introduzidos pela Emenda Constitucional nº 7, de 28 de abril de 2000
 (art. 54, incisos XVII e XIX, 'a'; §§ 1º, 2º e incisos I e II, e
5º, todos do art. 77; art. 87 e seus incisos XV e XVII; art. 53 do
ADCT). 2. Escolha de Conselheiros da Corte de Contas Paranaense. 3.
Criação de cargo de Controlador do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. 4. Alegada ofensa ao art. 37, II e XIII, aos §§ 1º e 2º do
art. 73, e ao art. 75 da Constituição da República. 5. Observância
do modelo federal compulsório. 6. Vinculação dos vencimentos do
cargo de controlador com os vencimentos do cargo de auditor. 7. A
jurisprudência desta Corte, fixada na ADI nº 892 (Rel. Min.
Sepúlveda Pertence), prevê a inconstitucionalidade da reserva do
provimento de cinco das sete vagas do Tribunal de Contas Estadual à
Assembléia Legislativa, uma vez que implicaria a subtração ao
Governador da única indicação livre que lhe concede o modelo
federal, de observância compulsória, de acordo com o art. 75 da
Constituição. Precedentes: ADI 1.957 (MC), Rel. Min. Néri da
Silveira, Plenário, DJ 11.06.99; ADI 219, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Plenário, DJ 23.09.94 e ADI 2.502 (MC), Rel. Min. Sydney
Sanches, Plenário, DJ 14.12.01. 8. Incompatibilidade do disposto nos
 arts. 54, XVII e 77, § 2º, bem como no art. 87, inciso XV, da
Constituição do Estado do Paraná com a Constituição Federal. 9.
Inconstitucionalidade da previsão de nomeação de auditores e
controladores sem aprovação em concurso de provas ou de provas e
títulos, conforme determina o art. 37, inciso II, da Constituição.
Precedentes: ADI 373, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.05.94; ADI
1.067, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 05.03.97. 10. Criação
da figura de controlador em desacordo com o disposto na Constituição
 Federal (art. 73, § 4º, CF). 11. Prejudicialidade da ação em
relação ao inciso I, do § 2º, do art. 77. 12. Ação julgada
procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos: art. 54, inciso XVII; na alínea "a" do inciso XIX do
referido artigo, a expressão "auditores e controladores"; no § 1º do
 art. 77, a expressão "auditores e controladores"; no § 2º do
referido art. 77, o inciso II; no § 5º do art. 77 aludido, a
expressão "com as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos auditores"; no art. 87 o inciso XV; no
inciso XVII do art. 87, a expressão "auditores e controladores" bem
como a expressão "sendo cinco, após aprovação na Assembléia
Legislativa"; no art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o vocábulo "cinco", bem como a expressão "auditor e
controlador"; e o parágrafo único do referido artigo 53, todos da
Constituição do Estado do Paraná, na redação conferida pela Emenda
Constitucional nº 7, de 28 de abril de 2000.